Tribunal: STF
Processo: RMS 24536
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: Recurso em Mandado de Segurança. 2. Anulação de processo
administrativo disciplinar e reintegração ao serviço público.
Alteração da capitulação legal. Cerceamento de defesa. 3. Dimensão
do direito de defesa. Ampliação com a Constituição de 1988. 4.
Assegurada pelo constituinte nacional, a pretensão à tutela jurídica
 envolve não só o direito de manifestação e o direito de informação
sobre o objeto do processo, mas também o direito de ver seus
argumentos contemplados pelo órgão julgador. Direito constitucional
comparado. 5. Entendimento pacificado no STF no sentido de que o
indiciado defende-se dos fatos descritos na peça acusatória e não de
 sua capitulação legal. Jurisprudência. 6. Princípios do
contraditório e da ampla defesa observados na espécie. Ausência de
mácula no processo administrativo disciplinar. 7. Recurso a que se
nega provimento